Tribunal: TJDFT
Processo: 0721109-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. DECRETO 11.150/22. MÍNIMO EXISTENCIAL. ART. 104–A e 104–B DO CDC. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e ocorrerá apenas quando o consumidor se encontrar superendividado em razão de dívidas de consumo, não se incluindo neste contexto dívidas não decorrentes de relação de consumo.
3. O art. 2° do Decreto n°. 11.150/22, ao regulamentar a matéria atinente ao superendividamento, dispõe que “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.
4. Compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art.° 3 do Decreto 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto. Se, no caso concreto, a própria devedora admite que, após os descontos das prestações dos empréstimos, resta valor superior ao mínimo existencial, não há que se falar em limitação dos descontos.
5. A repactuação de dívidas prevista no artigo 104-A do CDC exige a presença de todos os credores e a apresentação de proposta de pagamento. Além disso, o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado, após a tentativa de conciliação judicial.
6. Para formar o entendimento de que a dívida se tornou impagável, mais prudente aguardar-se a fase de instrução processual, pois demanda maior dilação probatória.
7. Agravo conhecido e improvido.